Tribunal: TJDFT
Processo: 0718557-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718557-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: ALEXANDRE IGOR RODRIGUES PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 46.105, em favor de ALEXANDRE IGOR RODRIGUES PINHEIRO, preso desde 13/11/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes que decretou a prisão preventiva. Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a instrução encontra-se encerrada desde 13/3/2023 e que a prisão efetuada é ilegal, na medida em que o ingresso dos policiais na residência da namorada do paciente operou-se sem a autorização do morador. Acrescenta que “Os policiais sem autorização ou até mesmo ordem judicial expressa, determinaram, ainda, que o requerente desbloqueasse o celular, para terem acesso as suas conversas e seus contatos”, sugerindo ainda que após a apreensão, seu aparelho telefônico foi utilizado por terceiros sem sua permissão. Declara que como na casa do paciente, tampouco em seu veículo não foi localizado nada que justificasse a prisão preventiva, deve ela ser revogada. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou/manteve a prisão preventiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); I - Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. II - No caso, a defesa olvidou a juntada aos autos de cópia da r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, impossibilitando a apreciação da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante. 2. A verificação da ausência de fundamentos suficientes para a prisão preventiva depende da juntada aos autos de cópia integral da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, do contrário inviável o exame de mérito. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1435285, 07172887920228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de maio de 2023 15:35:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora